Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-94.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002324-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (EMBARGANTE), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (EMBARGANTE), CLAUDINEIA CARLA CALABUND - CPF: 000.772.286-93 (EMBARGANTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (EMBARGANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NETO - CPF: 044.116.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
– AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DO ABANDONO DO PLENÁRIO DO JÚRI EM 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA –
SEGURANÇA DENEGADA PARA MANTER A IMPOSIÇÃO DE MULTA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PLENÁRIO, DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE NOVA SESSÃO E APLICAÇÃO DA MULTA NO VALOR MÁXIMO – MATÉRIAS TRATADAS NO ACÓRDÃO – NÃO ESGOTAMENTO EM RELAÇÃO A FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DA NOVA SESSÃO – ART. 93 E 362, §3º, DO CPC – UTILIZAÇÃO ANALÓGICA – MULTA FUNDAMENTADA NA COMPLEXIDADE DO FEITO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO
.

“Esta Corte Superior possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal”
(AgRg no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

No acórdão embargado restou consignado que não havia fundamento juridicamente cabível para os causídicos abandonarem a sessão plenária, com fulcro no artigo 480, § 3º, do Código de Processo Penal, pois o Juiz Presidente indeferiu o pleito de exibição de armas e munições, ao considerar que não traria qualquer efeito prático ao julgamento do caso, ficando evidente o caráter meramente protelatório da diligência, além do que os embargantes não apresentaram nenhum pleito de exibição de armas ou munições em plenário, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.

Existe previsão legal para a condenação dos embargantes ao pagamento das despesas oriundas de nova sessão de julgamento decorre dos artigos 93 e 362, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Para a realização de novo julgamento será necessário deslocar os acusados da Comarca de Cuiabá para a Comarca de Juara (700 km de distância), inclusive com escolta aérea, além do reforça na segurança pública no entorno e local da realização da Sessão Plenário do Júri, justificando a imposição da multa no seu valor máximo.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento do mandado da segurança nº 1002324-94.2022.8.11.0000, interposto por
Dener Felipe Felizardo e Silva, Ercio Quaresma Firpe, Claudineia Carla Calabund e Gilberto Carlos de Morais
, que, por maioria, denegou a segurança.

Os embargantes sustentaram que há omissão no acórdão, pois
“o r. acórdão, ora atacado, quedou-se silente sobre a questão levantada, não fundamentando a decisão com o motivo pelo qual rejeitou a aplicação do disposto no caput do art. 480 e seu § 3º do CPP”
(
sic
).

Ainda, alegaram que as matérias referentes à
“ausência de previsão legal para a condenação no pagamento de despesas oriundas de nova sessão de julgamento”
(
sic
) e acerca da aplicação da multa no patamar máximo não foram debatidas no acórdão embargado.

Dessa forma, requereram seja apreciado por este Órgão Colegiado as omissões alegadas, para o saneamento das mesmas, com efeito de prequestionamento (id. 138343679).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda, manifestou pelo acolhimento parcial dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas no acórdão, contudo, sem qualquer efeito modificativo (id. 139046666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento do mandado da segurança nº 1002324-94.2022.8.11.0000, interposto por
Dener Felipe Felizardo e Silva, Ercio Quaresma Firpe, Claudineia Carla Calabund e Gilberto Carlos de Morais
, que, por maioria, denegou a segurança.

Os embargantes sustentaram que há omissão no acórdão, pois
“o r. acórdão, ora atacado, quedou-se silente sobre a questão levantada, não fundamentando a decisão com o motivo pelo qual rejeitou a aplicação do disposto no caput do art. 480 e seu § 3º do CPP”
(
sic
).

Ainda, alegaram que as matérias referentes à
“ausência de previsão legal para a condenação no pagamento de despesas oriundas de nova sessão de julgamento”
(
sic
) e acerca da aplicação da multa no patamar máximo não foram debatidas no acórdão embargado.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Destaca-se que a Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas por maioria denegou a segurança vindicada no mandado de segurança, restando o acórdão assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
– AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DO ABANDONO DO PLENÁRIO DO JÚRI EM 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA – GESTO INCOMPATÍVEL COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – RECURSO CABÍVEL – NÃO INTERPOSTO – OCORRÊNCIA DE ABANDONO DE PROCESSO – APLICABILIDADE DA MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO RMS 48.926/SP) –
SEGURANÇA DENEGADA PARA MANTER A IMPOSIÇÃO DE MULTA E REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA
.

A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei Processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal.

In casu
, foi configurado o abandono do processo, pois os causídicos, inconformado com o indeferimento de pedido de apresentação da arma em plenário do Tribunal de Júri, que não foi requerida na fase adequada, abandonaram o exercício a defesa deixando o Plenário do Júri, mesmo diante do deferimento de insurgimento emAta de Sessão .

“Esta Corte Superior possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal”
(AgRg no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).”

Pois bem.

No acórdão embargado restou consignado que não havia fundamento juridicamente cabível para os causídicos abandonarem a sessão plenária, com fulcro no artigo 480, § 3º, do Código de Processo Penal.

Calha relembrar que o Juiz Presidente indeferiu o pleito de exibição de armas e munições, ao considerar que não traria qualquer efeito prático ao julgamento do caso, ficando evidente o caráter meramente protelatório da diligência, até porque, nenhum dos jurados solicitou a exibição das armas, além do que os embargantes não apresentaram nenhum pleito de exibição de armas ou munições em plenário, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, vejamos no corpo do acórdão:

“
Portanto,
restou
configurado o abandono do processo, pois os Causídicos
, inconformado com o indeferimento de pedido de apresentação das armas em plenário do Tribunal do Júri
,
QUE NÃO FOI PEDIDO NA FASE ADEQUADA
, abandonaram o plenário naquela sessão, ao invés de buscar os recursos cabíveis para a impugnação da decisão da qual não concordava.

Nesse contexto, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do artigo 265 do Código de Processo Penal.
Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal
.”

Não se vislumbra qualquer vício ensejador da interposição de aclaratórios neste ponto, mas tão somente o inconformismo dos embargantes em relação ao desfecho do julgamento.

Noutro ponto, as matérias referentes à “ausência de previsão legal para a condenação no pagamento de despesas oriundas de nova sessão de julgamento” (
sic
) e da aplicação da multa no patamar máximo, não foram esgotadas no acórdão embargado, mas debatidos em sessão.

Isso porque, embora os embargantes tenham discorrido sobre os temas na inicial do Mandado de Segurança, não colacionaram qualquer pedido correlato, seja para afastar a condenação das despesas de nova sessão plenária ou de redução da pena de multa aplicada no patamar máximo. Vejamos:

“Ex positis, roga-se a Vossas Excelências com esteio nos argumentos fáticos e jurídicos lançados neste articulado o acolhimento dos pleitos doravante elencados:

a) A concessão de decisão liminar para determinar a imediata suspensão da multa aplicada aos impetrantes pela autoridade coatora na ação penal 1000891-35.2021.8.11.0018, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal de Juara, assim como, seja suspensa a inscrição desta na dívida ativa do Mato Grosso, impedindo qualquer execução da sanção pecuniária pela procuradoria do estado até o julgamento do presente mandamus, porquanto presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora;

b) A notificação da autoridade coatora, enviando-lhe cópia da inicial e documentos apresentados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações nos termos do art. 7°, I, da Lei 12. 016/2009;

c) A intimação da Procuradoria de Justiça, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias da notificação da autoridade coatora, para opinar no feito, nos termos do art. 12° da Lei 12.016/2009;

d) Colhidas as informações da autoridade coatora e apresentado o parecer da Procuradoria de Justiça, pugna-se pela concessão da segurança pleiteado visando cassar r. decisão fustigada e suspender a inscrição da multa aplicada na dívida ativa do Mato Grosso.”
(id. 118009498).

Desta forma, esgotando a matéria, existe previsão legal para a condenação dos embargantes ao pagamento das despesas oriundas de nova sessão de julgamento decorre dos artigos 93 e 362, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição.”

“Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

...

§ 3º. - Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas.”

In casu
, considerando que os embargantes, sem justo motivo, abandonaram o plenário, com a consequente dissolução do Conselho de Sentença, não há que se falar em ausência de previsão legal para imposição das custas para realização de nova sessão de julgamento por parte deles.

Ainda, como destacado no acórdão, a multa aplicada no patamar máximo de 100 (cem) salários-mínimos, bem como a condenação nas custas de uma nova sessão plenária, não se mostram desrazoadas, nem tampouco carecem de previsão legal (art. 93 e 362, § 3º, ambos do CPC, c/c art. 3º do CPP, e art. 265 do CPP), já que, conforme exposto no corpo do acórdão, através da transcrição da decisão objurgada, tais imposições foram justificadas
“na complexidade do caso e transtorno gerado a todos os envolvidos,
inclusive a necessidade de escolta área dos réus da capital até esta comarca (700 km de distância), além do desrespeito ao Poder Judiciário
, aos senhores jurados e demais órgãos envolvidos, notadamente os agentes de segurança pública”
(
sic
). E mais,
“é de conhecimento deste juízo, por meio dos veículos de imprensa, que o advogado Dr. Ércio Quaresma Firpe é useiro e vezeiro em abandonar plenários de júri de forma injustificada”
(
sic
). Vejamos:

“... Após a decisão de indeferimento de encaminhamento das armas, os advogados do réu Antonio, Doutores Ércio Quaresma Firpe, Caludinéia Carla Calabund, Gilberto Carlos de Moraes, e Dener Felipe Felizardo e Silva, abandonaram o plenário.

Diante disso o Juiz indagou aos advogados de defesa da ré Yana, se iriam continuar na sessão, os quais argumentaram que não queriam abandonar o plenário, porém, o desmembramento do processo seria prejudicial a ré Yana, por ausência de interrogatório do réu Antonio. Concordaram com a redesignação do júri para que seja realizado de forma conjunta com os dois réus.

Em razão disso, o juiz redesignou a sessão de julgamento para o dia 24/01/20222 às 09 horas, ficando, por consequência, dissolvido o conselho de sentença.

Intimem-se todos a cerca da redesignação.

Considerando o abandono injustificado do plenário, aplico multa no valor de 100 (cem) salários mínimos a cada um dos advogados do réu Antônio, Doutores Ércio Quaresma Firpe, Claudinéia Carla Calabund, Gilberto Carlos de Moraes, e Dener Felipe Felizardo e Silva, nos termos do artigo 265, do CPP, com base
na complexidade do caso e transtorno gerado a todos os envolvidos, inclusive a necessidade de escolta aérea dos réus da capital até esta comarca (700 km de distância),
além do desrespeito ao Poder Judiciário, aos senhores jurados e demais órgãos envolvidos, notadamente os agentes de segurança. Por fim, é de conhecimento deste juízo, por meio dos veículos de imprensa, que o advogado Dr. Ércio Quaresma Firpe é useiro e vezeiro em abandonar plenários de júri de forma injustificada. Condeno ainda os advogados acima citados a arcarem com as custas do novo julgamento.

...

Preclusa esta decisão, intime-se o Ministério Público para providências quanto à execução das multas aplicadas...”
(id. 118020464, p. 11)

Assim, para a realização de novo julgamento será necessário deslocar os acusados da Comarca de Cuiabá para a Comarca de Juara (700 km de distância), inclusive com escolta aérea, além do reforça na segurança pública no entorno e local da realização da Sessão Plenário do Júri, justificando a imposição da multa no seu valor máximo.

Ademias, como mencionado no acórdão diante deste contexto
“justifica-se a multa aplicada pela autoridade coatora”
.

Desta forma, a alegada falta de fundamentação do
quantum
aplicado também se afigura impertinente.

Por fim,
“o prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.”
(TJMT, ED nº 48.698/2018 – Segunda Câmara Criminal – Relator: Des. Pedro Sakamoto – DJE 23.7.2018).

Por todo exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para sanar a omissão quanto a
“ausência de previsão legal para a condenação no pagamento de despesas oriundas de nova sessão de julgamento”
(
sic
) e da aplicação da multa no patamar máximo, que não foram esgotadas no acórdão embargado, sem qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022